Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear a internação e tratamento hospitalar de recém-nascido, sob pena de multa diária, diante de negativa fundamentada em cláusula de carência contratual.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de superação do prazo de carência contratual em situação de urgência/emergência. II – Validade da imposição de multa diária como medida de coerção. III – Legalidade da decisão judicial que impõe cobertura de internação a plano de saúde mesmo durante o período de carência.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, fundada no período de carência, não prevalece diante de situação médica urgente comprovada.
2. Conforme declaração médica e relatório anexado aos autos, a situação apresentava risco imediato à saúde do beneficiário (desidratação), o que caracteriza urgência nos termos da Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I.
3. A legislação e a jurisprudência firmada (Súmula 597 do STJ) determinam a obrigatoriedade da cobertura após 24 horas da contratação, nos casos de urgência ou emergência.
4. A Resolução no 13/1998 do CONSU reforça o dever de cobertura em internações emergenciais, ainda que durante o período de carência.
5. A imposição de astreintes visa garantir o cumprimento da decisão judicial e mostra-se proporcional, considerando o bem da vida tutelado.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a abusividade da recusa de cobertura hospitalar em casos de urgência, mesmo quando invocado o período de carência.
DISPOSITIVO E TESE 7. Nega-se provimento ao agravo. Agravo interno prejudicado.